Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-59.2021.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001222-59.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO GOMES FERREIRA - CPF: 545.748.381-91 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA INICIAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido comprovação de quitação do valor debito por meio da apresentação de comprovantes de pagamento, é indevido o protesto do nome do promovente.

O protesto indevido do nome do consumidor é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão de protesto indevido mesmo após o pagamento da dívida, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para
:

a) CONDENAR, a reclamada, a pagar a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que só se decreta o dever de indenizar quando cabalmente provados o ato ilícito da Recorrente, o dano da vítima o nexo causal entre esses dois primeiros.

Afirma que após o Recorrido firmar contrato para aquisição de sistema de geração de energia fotovoltaica solicitou uma nova forma de pagamento, de modo que o sistema automaticamente identificou pendência financeira e indicou o nome do consumidor para os serviços de proteção ao crédito.

Alega que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que o protesto realizado pela empresa promovida é indevido.

O promovente firmou contrato com a empresa promovida para aquisição de sistema de geração de energia fotovoltaica no valor de R$ 26.990,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa reais), mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais) por meio de boleto bancário dentro de 25 (vinte e cinco) dias. Junta comprovantes de pagamento na inicial demonstrando que transferiu o valor da entrada em 19.10.2020 e quitou o valor remanescente no dia 16.11.2020.

A empresa promovida, ao apresentar defesa, afirma que o protestou ocorreu pelo fato de ter havido solicitação de alteração na forma do pagamento após a formalização do contrato, motivo pelo qual, o sistema identificou pendência financeira e encaminhou o nome do Recorrido para os serviços de proteção ao crédito.

Conforme constou na sentença, entendo que houve ato ilícito por parte da empresa promovida, posto que mesmo após a quitação do valor devido houve protesto junto ao Cartório do 2° Ofício da Comarca de Barra do Garças.

Aliás, a justificativa apresentada em recurso consistente na identificação automática pelo sistema não é suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente, principalmente porque a partir do momento em que realizou alteração na forma de pagamento, deveria ter atualizado as informações no seu sistema interno para evitar registros equivocados de inadimplência.

O protesto indevido do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022